Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA REPETITIVO N. 986 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ARTIGOS 927, III, E 1.040, III, CPC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
2. Em consonância com a modulação estabelecida no precedente qualificado, a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica beneficia apenas consumidores que obtiveram tutela jurisdicional de urgência até 27/03/207, não revogada até o julgamento do Tema Repetitivo n. 986 e não condicionada a depósito judicial.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.